Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600022-46.2019.6.16.0177
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
16/09/2025
Número: 0600022-46.2019.6.16.0177

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RecCrimEleit
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 14/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Falsificação ou Alteração de Documento Público para Fins Eleitorais, Falsidade
Ideológica
Objeto do processo: Da Decisão Exarada Nos Autos De Ação Penal Eleitoral Nº 0600022-
46.2019.6.16.0177, Que Julgou Procedente A Pretensão Deduzida Na Denúncia E Condenou O
Acusado Marcos Elias Traad Da Silva, Como Incurso Na Sanção Do Artigo 350, Do Código Eleitoral,
À Pena De 01 (Um) Ano E 01 (Um) Mês De Reclusão E 05 Dias Multa, Sendo A Pena Privativa De
Liberdade Substituída Por Uma Restritiva De Direitos E 55 (Cinquenta E Cinco) Dias-Multa. (Ação
Penal Eleitoral Ajuizada Pelo Ministério Público Do Estado Do Paraná Pela Prática Dos Delitos
Tipificados Nos Artigos 350 E 353 Do Código Eleitoral (Lei 4.737/65), E Art. 288 Do Código Penal Em
Face José Richa Filho, Juraci Barbosa Sobrinho, Luiz Fernando De Souza Jamur, Marcos Elias
Traad da Silva, Mounir Chaowiche e Paulo Henrique Quintas Bley. Considerando o reconhecimento
da prescrição em relação aos réus, exceto quanto ao réu Marcos Elias Traad da Silva. Na decisão
que determinou a extinção da punibilidade dos réus José Richa Filho, Paulo Henrique Quintas Bley,
Mounir Chaowiche e Luiz Fernando de Souza Jamur, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c 109,
inciso IV, ambos do Código Penal, foi designada audiência para oferecimento da proposta de
suspensão condicional do processo em relação ao denunciado Marcos Elias Traad Da Silva. Em 06
de junho de 2022, o Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia (ID 106130584). Fato descrito na
denúncia, que subsistiu após o reconhecimento da prescrição aos demais réus e fatos: Em local
não especificado nos autos, mas certamente nesta cidade de Curitiba/PR, os denunciados Juraci
Barbosa Sobrinho E Marcos Elias Traad da Silva, agindo em comunhão de vontades e esforços,
cada qual aderindo às condutas do outro, com vontade livre e consciente, cientes da ilicitude e
reprovabilidade de suas condutas, fizeram inserir, para fins eleitorais, declaração falsa no recibo
eleitoral nº 00045.03.00000.PR.000125 32 , ao afirmarem que o Diretório Municipal de Curitiba do
PSDB seria possuidor de diversos imóveis e estaria, apenas em 09 de setembro de 2014, cedendo-
os à campanha de Carlos Alberto Richa, quando, em verdade, os imóveis já estavam na posse da
campanha desde o princípio das suas obtenções. Como consequência, os ora denunciados
também fizeram inserir, no mesmo recibo, declaração falsa relativa ao seu valor, o qual, em
verdade, foi de R$ 120.564,00 (cento e vinte mil, quinhentos e sessenta e quatro reais),
considerando os períodos e valores integrais dos contratos de aluguel e cessão de uso de imóveis
(ID 106130584, fls. 12). referente as doações recebidas de outros candidatos ou partidos políticos.)
RE14
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Ministério Público Eleitoral (EMBARGANTE)

MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA (EMBARGADO)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
IGOR ARTHUR RAYZEL (ADVOGADO)
MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44724023
16/09/2025
16:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44724023 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2025 16:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091616513860400000043662247
Número do documento: 25091616513860400000043662247
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/09/2025 18:44:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.289

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL
0600022-
46.2019.6.16.0177 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: Ministério Público Eleitoral
EMBARGADO: MARCOS ELIAS TRAAD DA SILVA
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR50580
ADVOGADO: IGOR ARTHUR RAYZEL - OAB/PR75656
ADVOGADO: MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS - OAB/PR128466
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
- DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo
Ministério Público Eleitoral em face de
acórdão que, em caso de empate, aplicou o
princípio in dubio pro reo, sem o voto de
desempate do Presidente do Tribunal.
2. O MPE alega omissão, argumentando
que a Lei nº 14.836/2024 deve ser
interpretada em conjunto com o Regimento
Interno do TRE-PR, que prevê o voto de
desempate do Presidente.
3. O embargado, por sua vez, alega
inovação
recursal
e
inexistência
de
omissão, sustentando que o Presidente já
se manifestou sobre a questão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44724023 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2025 16:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091616513860400000043662247
Número do documento: 25091616513860400000043662247
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/09/2025 18:44:49
4. A questão em discussão consiste em
saber se o acórdão embargado é omisso ao
aplicar o princípio in dubio pro reo em caso
de empate, sem o voto de desempate do
Presidente do Tribunal, considerando a Lei
nº 14.836/2024 e o Regimento Interno do
TRE-PR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A inovação recursal não se sustenta, pois
a ausência de voto de desempate é fato
superveniente
ao
trâmite
na
primeira
instância, amparando-se nos arts. 493 e
1.014 do Código de Processo Civil.
6. Não há omissão no acórdão, pois o voto-
vista do Desembargador Presidente enfrentou expressamente a questão
controvertida, ponderando o alcance do art.
78 do RITRE/PR em cotejo com a Lei nº
14.836/2024,
concluindo que a novel legislação tem aplicação imediata,
solucionando todos os casos criminais em
que houver empate em favor do réu,
independentemente de se colher ou não o
voto de desempate da Presidência.
7. O inconformismo com a interpretação
conferida pelo Colegiado não se enquadra
nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do
CPC.
8. Os aclaratórios podem ser opostos com
finalidade de prequestionamento, como
pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
na Súmula 98.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados,
considerando-se
prequestionadas
as
matérias suscitadas, nos termos do art.
1.025 do CPC.
Tese de julgamento: 1. A aplicação do
princípio in dubio pro reo em caso de
empate, sem o voto de desempate do
Presidente do Tribunal, não configura
omissão quando há manifestação expressa

Num. 44724023 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2025 16:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091616513860400000043662247
Número do documento: 25091616513860400000043662247
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/09/2025 18:44:49
sobre a matéria. 2. A oposição de embargos
de
declaração
para
fins
de
prequestionamento não se qualifica como
conduta protelatória.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, art.
275; CPC, arts. 493, 1.014, 1.022, 1.025,
1.026, §2º; RITRE/PR, art. 78; CPP, art.
615, § 1º; Lei nº 14.836/2024.
Jurisprudência relevante citada: TSE, ED
em AREspEl nº 0600362–93, Rel. Min.
Sergio Banhos, DJE de 11/05/2023; STJ,
Súmula 98; STJ, Súmula 211.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) em face
do Acórdão nº 67.116, alegando a existência de omissão, uma vez que o acórdão, ao proclamar o
resultado mais favorável ao réu devido a um empate, sem o voto de desempate do Presidente,
deixou de apreciar normas do Regimento Interno do TRE-PR e precedentes dos Tribunais
Superiores.
O Ministério Público Eleitoral sustenta que a Lei nº 14.836/2024 deve ser interpretada de forma a
permitir o voto de desempate do Presidente, conforme a autonomia organizacional dos tribunais e
seus regimentos internos. O órgão acusa que a decisão de não colher o voto do Presidente
contraria a lógica da própria norma institucional e a interpretação do Superior Tribunal de Justiça.
O MPE requer o conhecimento e provimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes,
para que a obrigatoriedade do voto de desempate seja reconhecida e o voto do Presidente seja
proferido. Subsidiariamente, pede que a matéria seja integrada à decisão para fins de
prequestionamento.
Contrarrazões pelo embargado Marcos Elias Traad da Silva, argumentando que os embargos de
declaração não devem ser conhecidos por representarem uma inovação recursal, pois o

Num. 44724023 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2025 16:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091616513860400000043662247
Número do documento: 25091616513860400000043662247
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/09/2025 18:44:49
Ministério Público não havia se manifestado sobre a questão do voto de desempate nos autos ou
em discussão oral anteriormente.
Além disso, a defesa sustenta a inexistência de omissão no acórdão, pois o Presidente da Corte
Eleitoral, ao declarar seu voto, abordou expressamente todos os pontos supostamente omissos,
como as normas do regimento interno, a autonomia constitucional dos tribunais, a interpretação
do § 1º do artigo 615 do Código de Processo Penal e a jurisprudência sobre o tema.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que a Procuradoria Regional Eleitoral tomou ciência da
intimação em 07/07/2025 e opôs suas razões em 10/07/2025.
Da mesma forma, a intimação foi publiada no DJE do dia 22/07/2025 e as contrarrazões em
25/07/2025, tempestivamente.
Os embargados sustentam a impossibilidade de se conhecer dos embargos, aduzindo a tese de
inovação recursal. Afirmam que a Procuradoria Regional Eleitoral nunca se manifestou sobre a
questão do voto de desempate em casos criminais durante o processo, motivo pelo qual argui-la
somente em embargos configuraria inovação recursal.
A tese não comporta trânsito. Em linhas gerais, a inovação recursal é a prática de trazer ao
processo uma nova questão de fato ou de direito que não foi discutida na instância anterior. O
princípio que fundamenta essa proibição é o duplo grau de jurisdição, que garante às partes o
direito de revisão da decisão judicial, limitada àquilo que já foi analisado e decidido.
O objetivo dessa vedação é a garantia de lealdade e boa-fé processual, evitando surpresas para
a outra parte e assegurando a celeridade e eficiência da justiça. Embora seja proibida em linhas
gerais, há exceções legais que permitem à instância revisora analisar questões novas, a exemplo
de questões de ordem pública, fatos supervenientes, novas provas.
No caso dos autos, a exceção que abarca o conhecimento dos aclaratórios enquadra-se como
fato superveniente, uma vez que a ausência de voto de desempate pelo Presidente dessa Corte
Eleitoral ocorreu somente após o fim do trâmite na primeira instância; aliás, só passou a existir
quando da conclusão do julgamento em sessão.
Mudando o que precisa ser mudado, por analogia, abre-se a possibilidade de aplicação dos art.
493 e 1.014 do Código de Processo Civil. O primeiro trata do fato superveniente e dispõe que "se,
depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no
julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da
parte, no momento de proferir a decisão".
Embora o embargante não aduza fato constitutivo, modificativo ou extintivo, traz em si a

Num. 44724023 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2025 16:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091616513860400000043662247
Número do documento: 25091616513860400000043662247
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/09/2025 18:44:49
possibilidade de, em última análise, influir no julgamento, seja por acolhimento dos embargos ou
por decisão do Tribunal Superior Eleitoral que eventualmente entenda pela necessidade do voto
de desempate.
Já o segundo dispositivo, introduzido no capítulo das apelações, afirma que "as questões de fato
não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou
de fazê-lo por motivo de força maior".
No caso, a força maior está delineada, uma vez que, até o momento final do julgamento do
recurso pelo colegiado, a questão suscitada pelo embargante não existia faticamente.
Outrossim, não obstante a atual redação do art. 1.025 do CPC afirme que, mesmo em caso de
inadmissão dos embargos, os elementos suscitados para fins de pré-questionamento
consideram-se incluídos, fato é que continua em vigor a Súmula 211 do STJ, que afirma
ser "inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo". Ou seja, a inadmissão dos aclaratórios
poderia impedir o acesso do embargante aos Tribunais Superiores.
Nesse contexto, não se acolhe a preliminar.
Assim, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, alega o embargante que o acórdão foi omisso, pois, apesar do
empate na votação, o Presidente do Tribunal não proferiu o voto de desempate, como previsto
nos artigos 23, inciso III, e 78 do Regimento Interno do TRE-PR.
Argumenta que a decisão do Tribunal de aplicar a Lei nº 14.836/2024 e o princípio do in dubio pro
reo antes do voto do Presidente é uma interpretação incorreta, pois, segundo o embargante, a
referida lei deve ser aplicada quando o empate persiste mesmo após a manifestação de todos os
membros do colegiado habilitados a votar, incluindo o Presidente.
Argumenta que a omissão cerceou a participação plena de todos os julgadores e afastou a lógica

Num. 44724023 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2025 16:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091616513860400000043662247
Número do documento: 25091616513860400000043662247
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/09/2025 18:44:49
estabelecida pelo próprio regimento interno do Tribunal. Defende que, por se tratar de matéria de
organização interna, o Regimento Interno do TRE-PR prevalece e, dessa forma, seria
juridicamente indispensável a participação do Presidente, com o poder-dever de desempatar,
para assegurar a observância da autonomia funcional e organizacional do Poder Judiciário.
Diante do exposto, o embargante requer que a omissão seja sanada, inclusive com efeitos
infringentes, para que o voto de desempate do Desembargador Presidente seja colhido.
Os embargados sustentam a inexistência de omissão. Afirmam que o Presidente dessa Corte
analisou o art. 78 do RITRE/PR e, ao mesmo tempo, considerou a Lei nº 14.836/2024, que
alterou o CPP, entendendo haver um conflito aparente entre as normas e que sua resolução leva
à conclusão no sentido de que a nova lei visa a resolver todos os casos criminais empatados em
favor do réu, sem a necessidade de voto de desempate, regra que não se limitaria a casos de
ausência de membros ou de quorum.
Argumentam que a Procuradoria Regional Eleitoral busca rediscutir o mérito da decisão e que os
embargos seriam protelatórios.
Pois bem.
Extrai-se da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral entendimento no sentido de que "a
omissão apta a ser suprida pelos declaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e
prejudicial à compreensão da cusa, não aquela deduzida com o fito de provocar o rejulgamento
da demanda ou modificar o entendimento manifestado pelo julgador" [ED em AREspEl nº
0600362–93, Rel. Min. Sergio Banhos, DJE de 11/05/2023].
Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem posição sedimentada na Súmula
98 no sentido de que "embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não têm caráter protelatório".
No caso em análise, não se verifica omissão no acórdão recorrido. O voto-vista do
Desembargador Presidente, conquanto não tenha adentrado ao mérito recursal, enfrentou
expressamente a questão controvertida, ponderando o alcance do art. 78 do RITRE/PR em cotejo
com a Lei nº 14.836/2024, concluindo que a novel legislação tem aplicação imediata,
solucionando todos os casos criminais em que houver empate em favor do réu,
independentemente de se colher ou não o voto de desempate da Presidência.
Com efeito, o Presidente concluiu, em seu voto, que a interpretação que deve prevalecer é a da
Lei nº 14.836/2024, que visa ampliar a proteção do indivíduo imputado, reforçando o princípio
basilar do favor rei, que decorre da presunção de inocência.
O Presidente argumentou que o advérbio “ainda”, na nova lei, deixa claro que a regra não se
limita a casos de vaga aberta, impedimento ou ausência, mas se aplica a qualquer empate em
julgamento de matéria penal.
A alegação do embargante, portanto, não revela omissão propriamente dita, mas simples
inconformismo com a interpretação conferida pelo Colegiado, situação que não se enquadra nas
hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Num. 44724023 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2025 16:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091616513860400000043662247
Número do documento: 25091616513860400000043662247
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/09/2025 18:44:49
Não obstante, é igualmente certo que os aclaratórios podem ser opostos com finalidade de
prequestionamento, como pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 98, segundo a
qual “embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não
têm caráter protelatório”. Assim, ainda que a pretensão do embargante se destine a viabilizar a
interposição de eventual recurso especial/extraordinário, não se pode qualificar sua conduta como
protelatória.
Destarte, impõe-se o reconhecimento da inexistência de omissão a ser suprida, pois o acórdão
efetivamente enfrentou a matéria debatida, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte
embargante. Por outro lado, a oposição dos presentes embargos, conquanto rejeitados, não se
mostra abusiva, mas decorre de inequívoco propósito de prequestionar dispositivos legais e
regimentais tidos por violados, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º,
do CPC.

CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração e
DECLARO prequestionadas as matérias invocadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (1327) Nº 0600022-
46.2019.6.16.0177 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL - EMBARGADO: MARCOS ELIAS TRAAD
DA SILVA - Advogados do(a) EMBARGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - PR50580, IGOR
ARTHUR RAYZEL - PR75656, MARIANA BEATRIZ DOS SANTOS - PR128466
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 15.09.2025